Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-67.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de empréstimo, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1002294-67.2021.8.11.0041

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Maria De Lourdes Ribeiro

7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de

Banco Pan S.A.

Ação
: declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral e pedido de antecipação de tutela, movida em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do empréstimo consignado, bem como condenou o pagamento ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$20.000,00 acrescidos de juros de mora de 1% desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleceu em 20% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 201076767):

Sustenta que em que pese a alegação de falsificação apontada pela perícia grafotécnica, durante a contratação foi apresentado documentos pessoais da autora, sendo devidos os valores descontados.

Alega que foi depositado o valor na conta da autora e requer a devida compensação, defende ainda, a impossibilidade de responsabilização da requerida pela ocorrência da fraude.

Aduz a inexistência de danos morais ou subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id. 201076771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 336530188-0, que teve início em 06/2020, no valor de R$9.954,33, descontado do benefício pensionista da autora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do extrato de sua conta corrente, que comprovam a ausência de crédito em conta bancária em favor da autora (Id.

201076704 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em que pese à juntada da cópia do contrato pela instituição financeira, não se pode olvidar que o autor não identificou a sua assinatura nos documentos, fora realizado o ônus que lhe competia, a perícia grafotécnica para que pudesse demonstrar a ilegitimidade das rubricas apostas ao contrato, conforme conclusão do laudo pericial (Id. 201076760):

CONCLUSÃO
: Face ao que foi analisado e diante de todo exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial, conclui que as estampas das imagens das assinaturas apostas nos documentos questionados objetos da perícia descritos no tópico 3.1 acima, supostamente atribuídas a Requerente Maria de Lourdes Ribeiro Scarantti, não emanaram da lavra do punho escritor da mesma, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de empréstimo consignado.

Nesse contexto, tal situação não afasta a possibilidade de fraude na contratação, porque não passam despercebidos os recorrentes casos de fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Com efeito, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não há qualquer justificativa para que o autor seja desacreditado, levando em conta todas as peculiaridades do caso, presume-se a existência de fraude, o que implica no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Tal situação não afasta a responsabilização da instituição bancária por eventual fraude realizada na contratação, que discute também responsabilização por danos morais, além da inexistência da relação jurídica.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício pensionista da autora relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Quanto a compensação, em que pese as alegações do banco apelante, a sentença não comporta reforma. Isso porque, verifica-se que o banco, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a efetividade do depósito do valor na conta da autora, limitando-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar o depósito do valor, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.
Além disso, conforme extratos bancários da autora, não verifica-se o depósito do referido valor.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0001638-94.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25.07.2018, DJE 25.07.2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 15963/2017, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 26.09.2017, DJE 02.10.2017).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da condenação para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024